Tribunal: TJDFT
Processo: 0710656-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710656-68.2021.8.07.0001 RECORRENTES: JUDAS TADEU CREDMANN, HUMBERTO RODRIGUES DA COSTA, JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR RECORRIDO: SAMUEL CREDMANN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. TEMA 1.076 STJ. LEI 14.365/2022. TABELA DA OAB. VINCULAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. No julgamento dos REsp ns. 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), e por maioria, no sentido de ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados. 2. Quando a demanda não tem em mira proveito econômico e à causa é atribuído valor irrisório, os honorários de advogado devem ser fixados por equidade, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC. 3. A tabela da OAB não vincula o magistrado quanto ao arbitramento de honorários por apreciação equitativa, já que consiste apenas em parâmetro de cobrança de honorários pelos advogados. 4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa deve se orientar pelos parâmetros normativos elencados no artigo 85, § 2o, do CPC. 5. Recurso parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil, pleiteando que, na fixação de honorários advocatícios, seja respeitada a regra de arbitramento do maior valor entre a Tabela da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e o percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §8o-A, do CPC, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “a tabela da OAB não vincula o magistrado quanto ao arbitramento de honorários por apreciação equitativa, já que consiste apenas em parâmetro de cobrança de honorários pelos advogados” (ID 44587583), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. 2. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB NÃO VINCULANTE. SÚMULA 83/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional e deficiência na fundamentação, é preciso deixar claro que o acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição, erro material ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional. 2. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado quanto à adequação do montante fixado a título de honorários advocatícios, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ. 3. Constata-se que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte Superior, no sentido da "inexistência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para os honorários advocatícios" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.578.753/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020). Incide, no ponto, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.165.770/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.058.358/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025